Tribunal: TJMT
Processo: 0002176-60.2016.8.11.0049
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002176-60.2016.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRENO MIRANDA DE FREITAS - CPF: 333.561.811-49 (APELADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ADALTO DE FREITAS - CPF: 005.910.251-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE À FASE EXECUTIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 924 DO CPC. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO COMO MEDIDA ADEQUADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, sob o fundamento de abandono da causa pelo exequente, em razão de inércia após intimações para impulsionamento do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a extinção da execução sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa pelo exequente.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo executivo é regida pelo art. 924 do CPC, cujo rol é taxativo e não contempla a hipótese de abandono da causa pelo exequente.

4. Na fase executiva, a inércia do credor não autoriza a extinção do feito, devendo ser adotada, como medida adequada, o arquivamento provisório dos autos, até ulterior manifestação ou reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. Estando aperfeiçoada a relação processual, a extinção por abandono depende de requerimento do executado, nos termos da Súmula 240 do STJ, inexistente no caso concreto.

6. A extinção prematura da execução afronta os princípios da primazia da resolução de mérito, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e provida, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se dê regular prosseguimento ao feito.

Tese de julgamento:

“É incabível a extinção da execução sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, devendo, em caso de inércia do exequente, ser determinado o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 924 do CPC
.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica, MT, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial”, proposta em face de
BRENO MIRANDA DE FREITAS
e
ADALTO DE FREITAS.

Prolatada a sentença (ID. 331647894) nos termos:

“
Assim sendo, considerando que o exequente deixou de impulsionar o andamento do feito após intimação pessoal, JULGO EXTINTO o feito sem o julgamento do mérito, nos termos dos arts. 485, III, e 771, parágrafo único, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa definitiva no PJe.”

Em sede de Embargos de Declaração, o magistrado de 1o grau, após acolher o recurso dos executados, consignou (ID 331647898):

“Ante o exposto:

a) REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo exequente Banco do Brasil S.A., por ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC;

b) ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelos executados Breno Miranda de Freitas e Adalto de Freitas para, sanando a omissão apontada, condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (via IPCA), em favor dos advogados dos executados, com fulcro no art. 85 do CPC e no princípio da causalidade.

Eventual irresignação deverá ser formulada por meio da via recursal adequada.

Em suas razões recursais (ID 331647901), o Banco do Brasil apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que não houve intimação pessoal da parte Apelante, como estabelece o respectivo §1o, do art. 485 do Código de Processo Civil.

Sustenta a aplicação de Súmula 240 do STJ nos casos de extinção da execução por abandono.

Acusa violação do artigo 926 do CPC.

Aduz que a sentença recorrida, além das ofensas já apontadas, afronta ainda o Princípio da Economia Processual.

Afirma que a jurisprudência vem se consolidando no sentido de que, não havendo impulso no andamento da execução, a hipótese e de remessa dos autos ao arquivo, até eventual provocação da parte.

Combate a condenação de pagamento dos honorários advocatícios, ao que entende ser o caso da aplicação do princípio da causalidade.

Requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
BRENO MIRANDA DE FREITAS
e
ADALTO DE FREITAS
, a cobrança do valor de R$ 10.509,01 (dez mil, quinhentos e nove reais e um centavo), disposto em título de Cédula de Crédito Rural.

Segundo consta dos autos, foi determinada a intimação do exequente em 11/07/2025 (ID. 331647889), por intimação eletrônica, a impulsionar o andamento do feito em 10 dias.

Certidão de decurso do prazo (ID. 331647891) sem que houvesse qualquer manifestação.

Em 12/08/2025, houve determinação do juízo de intimação pessoal do exequente via PJe (ID. 331647892).

Em 16/09/2025, sobreveio sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, e artigo 771 ambos do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte exequente. Condenou o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, verifica-se, da análise dos autos, que assiste razão à parte exequente apelante.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte exequente, ora recorrente, permaneceu inerte por mais de 30 dias, configurando abandono da causa. Entretanto, observa-se que a extinção foi determinada em execução, a qual
não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 485 do Código de Processo Civil para extinção do feito executivo
.

Em voga o artigo 924 Código de Processo Civil:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

Ressalta-se que o abandono da causa, em tese, praticado pela parte apelante, não está previsto no rol taxativo do referido dispositivo legal, sendo, portanto, incabível a extinção do feito na hipótese dos autos.

Na fase de execução, diante da inércia da parte exequente, a medida processual cabível é
o arquivamento provisório dos autos
, até que o credor
se manifeste ou ocorra a prescrição intercorrente
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito, devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.” (TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Outrossim, o Código de Processo Civil privilegia a resolução de mérito, princípio que deve nortear a conduta dos sujeitos processuais.

Acresça-se, ainda, que, estando aperfeiçoada a relação processual entre as partes, a Súmula 240 do STJ dispõe: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
.”

No caso em tela, não se verifica requerimento expresso da parte contrária para extinção do feito por abandono.

Assim, tem-se que a extinção prematura do processo apenas resultaria na necessidade de ajuizamento de nova ação executiva pela instituição financeira, com dispêndio adicional de custas processuais, contrariando os princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia da decisão de mérito.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - FASE EXECUTÓRIA QUE NÃO ADMITE A EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924 DO CPC/2015 - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal hipótese.

2. Recurso provido. (N.U 1013011-36.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

Assim, não há dúvidas que a sentença comporta reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso da exequente e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se dê regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026